Tribunal: TJMT
Processo: 1033757-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033757-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS ODILON FARIAS MELO - CPF: 055.267.424-90 (ADVOGADO), JULIANA ARAUJO SANTOS BARBOSA - CPF: 073.819.944-37 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - CPF: 181.153.141-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PASEP – TEMA 1150 DO STJ
–
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da questão já decidida e encartada nos autos.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1033757-48.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão unânime (ID. 271703361) que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID.

255472664) que negou provimento

ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o Tema 1150 do STJ.

O Embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar supostas contradições, omissões e obscuridades da decisão,

que manteve o
decisum
de piso, rejeitando preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, invertendo o ônus da prova e nomeando perito contábil para esclarecer os quesitos formulados pelas partes e necessários ao deslinde da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 255472664) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em conformidade com o Tema 1150 do STJ.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste.

Primeiramente, no que atine à prescrição, o Agravo Interno sequer merece ser conhecido, uma vez que tal matéria não foi alegada em sede de Agravo de Instrumento.

Quanto às demais questões, o Recurso aviado não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1150
, estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme determinado pelo Conselho Diretor do programa.

Assim, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda em questão, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que a responsabilidade pelo manejo dos valores em conta vinculada ao PASEP é atribuída ao banco, afastando a necessidade de intervenção da União e da Justiça Federal.

Os precedentes desta Corte Estadual pacificaram o entendimento de que, em demandas que discutem falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil em relação ao PASEP, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação, sendo o Agravante a parte legítima para figurar no polo passivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que, ao sanear o processo em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Adão Marcondes de Arruda, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1150, estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme determinado pelo Conselho Diretor do programa.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda em questão, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que a responsabilidade pelo manejo dos valores em conta vinculada ao PASEP é atribuída ao banco, afastando a necessidade de intervenção da União e da Justiça Federal.

Os precedentes desta Câmara reiteram que, em demandas sobre falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil em relação ao PASEP, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação, e o banco é parte legítima para figurar no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações sobre falhas na gestão de contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando a pretensão se funda em responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código Civil, art. 205; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF); TJMT, N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 13/10/2024; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJE 19/12/2021.
(N.U 1027950-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Posto isso, não conheço da prescrição arguida, em razão de não ter sido aventada quando da interposição do Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.”

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto que a oposição de novos embargos de cunho protelatório ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025